Tribunal: TJES
Processo: 5004559-74.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004559-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVINO PINHEIRO DE CARVALHO FILHO
RECORRIDO: EVERSON DA CRUZ CALDEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004559-74.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALVINO PINHEIRO DE CARVALHO FILHO.

RECORRIDO
: EVERSON DA CRUZ CALDEIRA, BANCO ORIGINAL S/A E JEOVANNA CRYSTINE DOS ANJOS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO (“GOLPE DA OLX”). ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO PARCIAL DOS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor sustenta ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do intermediário” ou “golpe da OLX”, de modo que entregou veículo e documentos ao comprador após receber comprovante falso de transferência através de intermediário. Alega que o comprador pagou valor abaixo do mercado, e a transferência do valor foi realizada ao intermediário, se revelando este terceiro fraudador, que indicou conta bancária de titular alheia ao negócio. Em razão disso, requer o bloqueio de valores junto à instituição financeira que recepcionou os valores destinados à terceira pessoa alheia à negociação, restrição judicial do bem, devolução do veículo ou pagamento equivalente, bem como a indenização por danos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, bem como parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo Réu Alvino Pinheiro de Carvalho, de modo que este interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão no recurso inominado: (i) definir se o negócio jurídico de compra e venda deve ser declarado nulo em razão de estelionato praticado por terceiro; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por culpa concorrente do Réu Alvino Pinheiro de Carvalho, sob alegação de se tratar de adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A lide versa sobre o famigerado “golpe do intermediário”, que se consubstancia na prática criminosa em que o golpista vale-se de anúncios reais de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos, atingindo, assim, vendedores e compradores de veículos, mormente os últimos, pois visa exatamente lesá-los com a obtenção ilegal dos valores que seriam destinados na aquisição do bem.

5. A análise do conjunto probatório revela que ambas as partes foram vítimas do golpista, inexistindo qualquer evidência de conluio entre elas ou participação na empreitada criminosa. Portanto, os elementos dos autos indicam que ambos, autor e requerido, foram vítimas de uma fraude ardilosamente engendrada por terceiro, não sendo possível imputar a qualquer deles culpa ou dolo pela ocorrência dos fatos. Nesse sentido: “
APELAÇÃO. Ação de anulação de negócio jurídico. Sentença de parcial procedência. Pedido reconvencional julgado improcedente. Compra e venda de veículo. “Golpe da OLX” ou “golpe do intermediário”. Autor que, após ter firmado a “Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo” (ATPV), se deu conta da fraude ao se deparar com falso comprovante de pagamento e reteve o recibo de compra e venda do bem. Ré que insiste na busca e apreensão do veículo. Impossibilidade. Hipótese em que tanto compradora quanto vendedor deixaram de observar diligências mínimas na condução do negócio. Anulação do negócio jurídico por dolo de terceiro. Não caracterizada a má-fé. Dolo processual não comprovado. Artigo 80 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação Cível 1005468-40.2020.8.26.0320, Rel. Lidia Conceição, 36ª Câmara de Direito Privado, julgado em 29/03/2023).

6. Destarte, acertada a medida adotada pelo Juízo de Origem quanto ao reconhecimento de nulidade do negócio jurídico por erro acerca da qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC), consequentemente invalidando o negócio jurídico, com restituição do
status quo ante.

7. Por outro lado, quando ao prejuízo material, é crível que as partes precisam se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras. Tanto a parte autora, quanto o réu Sr. Alvino
in casu
, contribuíram de modo expressivo para o resultado, tanto que ambos confessaram em audiência de instrução e julgamento terem negociado através de intervenção de terceiro (
identificado como Sr. Clayton
), e aceitaram transferências eletrônicas de considerável quantia para a conta de terceiros alheios ao negócio jurídico. O próprio recorrente, em depoimento, afirma que obteve conhecimento acerca da propriedade do veículo que estava adquirindo, e que a indicação de pagamento para conta de terceiro era uma atividade demasiadamente suspeita, e mesmo assim o fez, de modo que este também deve suportar os efeitos de sua atitude desidiosa. Segundo o magistério de Washington de Barros Monteiro, o "
Pagamento feito a terceiro desqualificado, que não seja credor ou seu representante, não tem efeito liberatório, não exonera o devedor. A sabedoria popular assim o consagrou, através do velho adágio: quem deve a Pedro e paga a Gaspar, que torne a pagar. Pagamento a pessoa não credenciada não tem valor, é como se não tivesse sido feito. Quem paga mal paga duas vezes. Se o devedor paga a terceiro, dizendo para isso ter recebido ordem do credor, deve munir-se dessa ordem, por mais tarde não veja contestada sua existência e tenha de pagar novamente
" (Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 1ª parte, v. IV, São Paulo: Saraiva, p. 258).

8. Conforme ensina Sergio Cavalieri Filho, “
na culpa concorrente as duas condutas - do agente e da vítima - concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima”.
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12ª ed. São Paulo. Atlas, 2015). Destaca-se, por oportuno, que havendo culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência, em consonância com o art. 495 do Código Civil, recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. Desta forma, sendo as partes vítimas de golpe por negligenciarem os cuidados no trato de suas questões financeiras, em especial os cuidados esperados para o negócio jurídico ora em debate (compra e venda de veículo), resta evidente que há conduta corrente para ocorrência do evento danoso. Não merece, portanto, qualquer retoque a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

9. Pelo exposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)